Tribunal: STF
Processo: ARE 838219
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT E XXXVI, E 7º, XXIX, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MAJORAÇÃO POR ATO UNILATERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.